Tribunal: TJSP
Processo: 1501023-57.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501023-57.2019.8.26.0545, da Comarca de Piracaia, em que é apelante LIDIOMAR
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso interposto por Lidiomar da Silva para o fim de,
mantida a condenação do apelante por infração à norma do artigo 157, parágrafo
2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal, reduzir a pena total,
individual e definitiva aplicada para oito (8) anos de reclusão, a ser cumprida no
regime prisional inicialmente fechado, acrescida do pagamento de vinte (20) dias-
multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501023-57.2019.8.26.0545 -Voto no 13423
2
Apelação Criminal no 1501023-57.2019.8.26.0545
Comarca e Vara: Piracaia 2a Vara
Apelante: Lidiomar da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.423
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Vítima. Valor do
depoimento. Em investigações de roubo, faz-se de grande
importância a palavra da vítima, notadamente quando nada de
concreto a desabona.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Lidiomar da Silva em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso
I, do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de doze (12)
anos, onze (11) meses e dezesseis (16) dias de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
vinte e oito (28) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede o afastamento da
causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e a
redução das penas impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501023-57.2019.8.26.0545 -Voto no 13423
3
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 4, 5-8 e 16) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Lidiomar (fls. 186-187) negou em juízo a autoria
do crime, relatando não ter qualquer relação com os fatos narrados
na denúncia. Confirmou, contudo, ter a tatuagem de um escorpião
no pescoço. Em sede policial (fls. 10-11), todavia, o apelante
confessara a autoria do crime nos termos da denúncia.
A vítima José (fls. 186-187) narrou em juízo que, na data dos
fatos, foi abordada por dois indivíduos no momento em que fechava
seu bar. Foi ameaçada com uma arma de fogo, sendo que os
roubadores subtraíram cerca de R$ 1.000,00 do caixa do
estabelecimento. José também positivou em juízo que o réu
Lidiomar
era
mesmo
um
dos
roubadores,
reafirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501023-57.2019.8.26.0545 -Voto no 13423
4
reconhecimento pessoal que já realizara em sede policial (fls. 16),
apontando como elemento identificador a tatuagem de escorpião
que o roubador trazia na região do pescoço.
Por fim, os policiais militares Thainan e Matheus (fls. 186-187)
afirmaram em juízo que, na data dos fatos, a vítima José narrou a
ocorrência
e
passou
as
características
dos
roubadores,
mencionando uma tatuagem em um dos agentes da rapina. De
posse de tais informações, contaram ainda os policiais, lograram
identificar e abordar o acusado Lidiomar que, prontamente,
confessou a autoria do crime. Essas testemunhas também
confirmaram que a vítima José reconheceu o acusado em sede
policial como sendo um dos agentes do triste crime que, aliás, se
consumou na medida em que os agentes obtiveram a posse
tranquila e indisputada do dinheiro roubado.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Impossível falar-se, no caso, em insuficiência de provas. O
acusado foi reconhecido pela vítima tanto em sede policial quanto
em juízo, em razão de uma tatuagem no pescoço, facilmente
visível. Tal reconhecimento foi confirmado pelos policiais ouvidos
em juízo, que afirmaram que a vítima reconheceu o réu na
delegacia de polícia. Some-se, a tudo isso, a confissão do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501023-57.2019.8.26.0545 -Voto no 13423
5
em sede policial, confissão esta que, embora não confirmada em
juízo, traz mais um indício claro de que o réu, de fato, foi o autor do
crime.
Advirta-se que, em investigações de roubo, faz-se de grande
importância a palavra da vítima, notadamente quando nada de
concreto a desabona.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
O aumento de pena inaugural de um sexto (1/6) aplicado à
pena-base do acusado deve ser afastado. Não se verifica, no caso,
os maus antecedentes apontados, uma vez que a condenação do
acusado no processo 1399/2009 já foi atingida pela depuração de
que fala o artigo 64, inciso I, do Código Penal, não podendo,
portanto, ser utilizada para fins de agravamento da pena do réu.
Parte a pena-base, assim, do patamar mínimo de quatro (4) anos
de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-multa.
As penas sofreram ainda aumento de um quarto (1/4) na
segunda fase do cálculo, em razão da multirreincidência do
acusado. Embora de fato ostente o acusado duas condenações
definitivas anteriores por crimes de furto (fls. 40-60), mostra-se mais
proporcional que se aplique aumento de pena mínimo de um quinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501023-57.2019.8.26.0545 -Voto no 13423
6
(1/5), elevando-se as penas ao patamar de quatro (4) anos, nove
(9) meses e dezoito (18) dias de reclusão, e pagamento de doze
(12) dias-multa.
Por fim, na terceira fase do cálculo, foram corretamente
reconhecidas as causas de aumento de pena do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo, ambas bem provadas por
meio oral nos autos.
Quanto à arma de fogo, veja-se que o reconhecimento desta
causa de aumento de pena prescinde da apreensão efetiva do
referido instrumento e sua submissão a perícia, notadamente
quando tal não decorreu de simples desídia do Estado. Basta, para
tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência
efetiva de uma arma para a rendição das vítimas, sendo esse o
entendimento sempre unânime que vêm estabelecendo as duas
turmas do Supremo Tribunal Federal (2a T RHC 122.074/SP
Rel. Ricardo Lewandowski j. 20.05.2014; 1a T HC 104.197/MS
Rel. Luiz Fux j. 06.09.2011; 1a T HC 107.347/MG Rel. Ricardo
Lewandowski j. 24.05.2011; 1a T HC 104.722/RS Rel. Luiz
Fux
j. 12.04.2011; 1a T
RHC 103.544/DF
Rel. Ricardo
Lewandowski j. 18.05.2010; 1a T HC 102.263/SP Rel. Ricardo
Lewandowski
j. 11.05.2010; 1a T
HC 100.187/MG
Rel.
Cármen Lúcia
j. 16.03.2010). Também outra não tem sido a
posição unânime que encontramos na jurisprudência das duas
turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501023-57.2019.8.26.0545 -Voto no 13423
7
T HC 148.823/RJ Rel. Nefi Cordeiro j. 05.03.2015; 5a T HC
269.389/SP Rel. Gurgel de Faria j. 09.12.2014; 6a T AgRg no
REsp 1.430.796/SP Rel. Rogério Schietti Cruz j. 16.10.2014; 5a
T AgRg no AREsp 433.206/SP Rel. Laurita Vaz j. 26.08.2014;
5a T AgRg no AREsp 377.671/DF Rel. Marco Aurélio Bellizze
j. 21.08.2014; 6a T AgRg no AREsp 528.119/RJ Rel. Maria
Thereza de Assis Moura j. 19.08.2014; 6a T AgRg no REsp
1.447.701/MS
Rel. Nefi Cordeiro
j. 05.08.2014; 3a Seção

EREsp 961.863/RS Rel. p/ Acórdão Gilson Dipp j. 13.12.2010
m.v.). Algum eco desse entendimento também pode ser encontrado
na doutrina brasileira (GRECO, Rogério. Código penal comentado.
7a ed. Niterói: Impetus, 2013, p. 492).
Por outro lado, deve ser observado, aqui, o disposto no
parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, em que pese o
respeitável entendimento em contrário esposado pela sentença de
origem. Em caso de múltiplas causas de aumento de pena, dita a
lei que deverá ser aplicada somente aquela que mais agrave a
pena, no caso o emprego de arma de fogo. Assim aplica-se às
penas do acusado aumento único de dois terços (2/3), chegando-se
à pena final de oito (8) anos e pagamento de vinte (20) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve ser mantido como o fechado, considerando-se aqui o
montante de pena aplicado e, principalmente, a ,múltipla
reincidência do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501023-57.2019.8.26.0545 -Voto no 13423
8
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta
o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no
montante de pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Lidiomar da Silva para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código
Penal, reduzir a pena total, individual e definitiva aplicada para oito
(8) anos de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, acrescida do pagamento de vinte (20) dias-
multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, mantida, no mais,
a sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato ao
juízo da execução penal para os devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator